Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE ARRUDA - CPF: 265.986.631-72 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DIREITO DE EXIGIR CONTAS JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – OBSERVÂNCIA AO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – AFASTADA – MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS – CDC - PF – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE NO DECRETO-LEI No 911/69 - VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR
CONTAS
SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

O próprio STJ já reconheceu: “No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 – redação anterior à Lei n. 13.043/2014 –, tem o devedor interesse processual na
ação
de
prestação
de
contas
, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).” (REsp 1.678.525, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 05/10/2017).

“II - Mostra-se perfeitamente
cabível
o manejo da
ação
de exibir
contas
, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante”.
(N.U 1017479-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BRASDESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos n o 0006657-13.2016.8.11.0002 – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
, que julgou procedente o pedido da ação de prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de contas, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015. 25. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado com a
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que “agravado firmou contrato de financiamento por meio da Cédula de Crédito Bancário no 003.473.794, para a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente à agravante, como garantia por alienação fiduciária de bem móvel: MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, 2012, CHASSI 9BGRG48F0CG384916, PLACA OBD3588, RENAVAM 483115193, NO VALOR DE R$ 27.019,68” (id. 157270158 - Pág. 3).

Discorre que a “parte Agravada constituiu-se em mora, por deixar de pagar sua contraprestação contratual. Por isso, a credora ingressou com Ação de Busca e Apreensão no 10828- 81.2014.8.11.0002, a qual tramitou perante a vara especializada em direito bancário da comarca de Várzea Grande. O veículo objeto desta ação, dado em garantia, foi apreendido pela liminar concedida naquele feito, conforme registro no andamento processual da aludida ação ativa. O Agravado deixou de demonstrar que buscou as informações sobre as contas do contrato, seu saldo residual devedor etc., movimentando o judiciário sem qualquer provocação extrajudicial prévia ao Agravante. O ingresso da Ação de Exigir Contas mostra-se totalmente impertinente e desassistido de interesse processual. A ausência de evidência factível de tal situação implica na ausência de interesse processual” (id. 157270158 - Pág. 3).

Afirma que o agravado “não esclarece quais débitos efetuados pelo Banco discorda, apenas requerendo de forma genérica a prestação de contas, pedido que já poderia ser deduzido nos autos da própria busca e apreensão. Destaque aqui que o pedido genérico consiste na ausência de elementos verossímeis às alegações trazidas pelo Agravado. Assim, requer-se a esta Douta Câmara Recursal reforme a decisão de primeira instância para que determine a extinção do feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I do CPC. São os fatos relevantes para análise da controvérsia pelo juízo ad quem” (id. 157270158 - Pág. 4).

Ressalta que “a parte Recorrida não comprovou a existência de suposta causa de pedir, bem como a prestação de contas já foi devidamente prestada” (id. 157270158 - Pág. 5).

Diz que “bastaria o Recorrido procurar seu gerente de conta, que todas as suas dúvidas seriam sanadas, ou até mesmo peticionar nos próprios autos de Busca e Apreensão. Não subsiste necessidade de movimentar o judiciário com uma nova demanda com problemas de fácil resolução na própria agência, ou que poderia ser obtido por simples petição na ação de busca e apreensão. No caso, não se trata de esvaziar a eficácia do amplo acesso ao judiciário. Pelo contrário, o que se quer é que estejam presentes as condições da ação para que o Órgão Julgador possa prestar satisfatoriamente a tutela jurisdicional. Afinal, “enquanto não houver tal iniciativa (exercício do direito) não se pode alegar a existência de lesão ou ameaça a lesão, configuradora do interesse de agir em juízo” (id. 157270158 - Pág. 6), faltando, assim, o interesse de agir.

Soma-se, ainda, a alegação de inexistência do dever de prestar contas, que “sem prova da recusa do Banco, não procede à pretensão da prestação de contas, pois seu pedido, em via administrativa, posiciona-se como pressuposto sine qua non da possibilidade jurídica das ações de prestação de contas, visto que estas se viabilizam apenas quando aquele que está obrigado a prestar contas se recusa a tanto. Logo, por ser inexistente prévio pedido administrativo a respeito, carece de base legal qualquer afirmação de que houve recusa à prestação pretendida” (id. 157270158 - Pág. 8).

Menciona, também, que “a prestação de contas resta definitivamente afastada por todas as possíveis hipóteses que se possa examinar, considerando que, o recorrente nunca se recusou a fornecer qualquer esclarecimento sobre hipotéticas dúvidas, tanto que inexiste prova neste sentido. Conclui-se, portanto, na inapetência técnica do pedido de Exigir Contas, vez que inepto do ponto de vista que se trata de pedido meramente incidental que poderia ser feito na própria ação de busca e apreensão” (id. 157270158 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 157412660 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 164531653 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BRASDESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos n o 0006657-13.2016.8.11.0002 – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
, que julgou procedente o pedido da ação de prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de contas, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015. 25. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente, objeto de contrato de alienação fiduciária.

DECIDO.

É sabido que nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas, como previsto no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69.

Portanto, realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

Outrossim, não há que se cogitar em falta de interesse de agir da parte agravada.

Digo isso porque a parte autora detalhou a relação jurídica sobre a qual se funda seu direito, caracterizando a obrigação legal da parte Recorrente em prestar contas dos valores obtidos com a alienação para realização de cálculos da liquidação do contrato.

Logo, razoáveis os motivos pelos quais a parte autora exige as contas, conforme documentos que instruem a petição inicial, máxime porque a prestação de contas em caso de busca e apreensão e venda do bem em favor de terceiro, como é o caso, decorrer do normativo legal expresso no artigo 2o, “caput”, do Decreto-lei no 911/69.

E as instituições financeiras, nesse caso, por haver comando normativo expresso, podem ser demandadas a prestar contas acerca de eventual venda do automóvel ao devedor fiduciante.

Diante do exposto, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte agravada ou mesmo que a recusa do Banco, via administrativa, constitui pressuposto
sine qua non
da possibilidade jurídica do pedido.

Assim, não prestadas espontaneamente as contas, afigura-se cabível a presente ação prevista no artigo 550 do novo Código de Processo Civil.

Eis o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
– PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA -
RECURSO

CABÍVEL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR
CONTAS
SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I - A decisão que julga a primeira fase da
ação
de exigir
contas
, possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo, pois apenas decide se o demandado irá ou não exibir
contas
, sendo, portanto, enquadrada na hipótese de inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

II - Mostra-se perfeitamente
cabível
o manejo da
ação
de exibir
contas
, por parte da autora, ora recorrida, que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e o saldo remanescente ainda exigido pela agravante. (N.U 1017479-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023